Tribunal: TJBA
Processo: 8009942-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009942-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DA CRUZ BONFIM e outros

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
DIREITO À SAÚDE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO ATESTADA PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A EXORDIAL. CONSIGNAÇÃO, DE OFÍCIO, QUE O TERMO FINAL DE INTERNAMENTO NA CLÍNICA OCORRERÁ NA DATA DE JULGAMENTO DESTE INCONFORMISMO, DESDE QUE ULTRAPASSADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AFASTADO O CONTROLE MENSAL DE RECIDIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. ESTIPÊNDIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009942-67.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, que figuram como Recorrentes e Recorridos
LUCIANO DA CRUZ BONFIM E UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
conhecer ambas as irresignações, DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação do Autor e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Ré.

Salvador, .